Tribunal: TJSP
Processo: 1002426-50.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Suposta inscrição irregular – Pedidos improcedentes com a condenação da autora ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Indenização pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Suposta inscrição irregular – Pedidos improcedentes com a condenação da autora ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Indenização pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Redução da penalidade – Impossibilidade – Montante adequado - Recurso improvido.